Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-06.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000462-06.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - CPF: 027.213.149-04 (ADVOGADO), RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - CPF: 887.728.109-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto em por
BANCO BRADESCO S/A
.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência das seguintes omissões: a) violação ao princípio do contraditório; b) violação ao princípio da congruência; c) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; d) violação ao princípio da motivação das decisões judiciais; e) violação ao princípio
venire contra factum proprium
; f) alteração dos honorários por parte da relatora.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (id. 95693452).

Contrarrazões apresentadas (id. 96447458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto em por
BANCO BRADESCO S/A
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissões quanto à princípios básicos do direito, tenho que tal pretensão não merece acolhimento.

Da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que a matéria discutida no recurso (falta de condição de procedibilidade e intempestividade) foi especificamente enfrentada e fundamentada. Veja-se:

“
Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, o prazo para oferecimento dos embargos é de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, veja-se:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;”

Em face disso, em atendimento ao disposto no art. 16, §1°, da Lei de Execuções Fiscais, não se deve admitir embargos à execução fiscal antes de garantida a execução, in verbis:

“§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005387-35.2019.8.11.0000 foi reconhecido que a garantia fora oferecida fora do prazo preclusivo e sem aceitação da parte adversa.
Veja-

se:

“Na hipótese dos autos, verifica-se que oferecida a garantia após extrapolado o prazo preclusivo, o que se presume é que ela se tornou ineficaz, não podendo ser apreciada, salvo com a concordância da agravante (o que não ocorreu), diante da preclusão consumativa com a perda da chance – faculdade processual, do agravado, de garantir a execução, arcando com tal ônus, passando-se à agravante em seu interesse o direito/faculdade processual de indicar bens à penhora”.

Ademais, restou consignado pelo Juízo a quo que “A parte embargante apresentou o seguro garantia no processo de execução fiscal em janeiro de 2019 e a distribuição dos embargos à execução fiscal ocorreu, tão somente, em maio de 2019. Em outras palavras, ainda que o seguro garantia se apresentasse válido para assegurar a ação, a apresentação dos embargos não obedeceu ao prazo legal de 30 dias, em contrariedade ao prazo previsto no art. 16 da LEF” (id. 53004047).

Sendo assim, acertada a sentença que rejeitou os embargos à execução ante o não atendimento ao disposto no art. 16, II c/c §1°, da Lei de Execuções Fiscais.

No tocante aos honorários advocatícios, assiste razão à parte apelante.

Isso porque, nos termos do art. 85, §3°, III, do CPC, a fixação dos honorários observará o mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, o que é o caso dos autos.

Portanto, os honorários advocatícios deverão ser fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em obediência ao art. 85, §3°, III, do CPC.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais pontos da sentença objurgada”.
(id. 74394959).

Desse modo, resta evidente o enfrentamento das questões apontadas, inclusive, quanto aos honorários advocatícios.

No presente caso, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas nos autos, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Por fim, frisa-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021